Tribunal: TJES
Processo: 5018557-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018557-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIRLLANE CASIMIRO BERTHOLI ROMAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. AFASTAMENTO DA REGÊNCIA DE CLASSE DE UMA DAS TURMAS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR DECISÃO DA DIRETORA DA UNIDADE ESCOLAR. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM ATOS DISCRICIONÁRIOS SEM PROVA INEQUÍVOCA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. FIM DO ANO LETIVO E CESSÃO DA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO NOUTRA MUNICIPALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança no qual se impugnou ato administrativo da Diretora de Escola Municipal que a afastou da regência de uma das turmas do 5º ano do ensino fundamental, mantendo-a noutra, sob alegação de perseguição e ilegalidade. A agravante é servidora efetiva do município desde 2003, no cargo de Professora MAMPA, e sustenta que a decisão da Diretora foi arbitrária e desprovida de motivação, desrespeitando competência legal e a vedação de remoção no período eleitoral, além de lhe ter causado problemas de saúde. O pedido liminar de tutela provisória foi indeferido na origem por ausência de
periculum in mora
e verossimilhança do direito, decisão que é objeto do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo que afastou a agravante da regência de uma das turmas do 5º ano do ensino fundamental carece de legalidade manifesta e, por isso, exista a probabilidade do direito líquido e certo da impetrante que justifique a intervenção judicial por meio de tutela provisória no mandado de segurança, especialmente diante do encerramento do ano letivo e da cessão da servidora para outro município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A distribuição e realocação de professores em turmas de ensino são atos administrativos discricionários, fundamentados na busca do interesse público e da gestão eficiente do ensino, sendo vedada a ingerência judicial salvo em casos de manifesta ilegalidade.

4. Não foi demonstrada nos autos a ocorrência de remoção de ofício para outra unidade escolar, mas apenas o afastamento da regência de uma turma, mantendo-se a agravante na mesma unidade de ensino, o que afasta a aplicação da vedação prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.

5. A prova pré-constituída nos autos não comprova de forma inequívoca a existência de direito líquido e certo a ser protegido, tampouco risco grave ou de difícil reparação, considerando o encerramento do ano letivo de 2024 e a cessão da servidora para outro município a partir de fevereiro de 2025.

6. O afastamento da regência de classe foi motivado por desentendimento envolvendo a professora e um estudante, sendo medida destinada a resguardar o ambiente escolar e o interesse público, não configurando perseguição ou assédio moral e respeitando os limites do poder discricionário da Administração.

7. Não se verifica violação ao princípio da separação de Poderes, pois a medida administrativa encontra amparo legal e não ultrapassa os limites da discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O afastamento da regência de classe de uma das turmas do 5º ano do ensino fundamental por decisão da Diretora da unidade escolar configura ato administrativo discricionário e, salvo manifesta ilegalidade, é refratário à intervenção do Poder Judiciário. 2. A comprovação do direito líquido e certo no mandado de segurança depende de prova documental inequívoca e da demonstração do risco de lesão grave ou de difícil reparação, inexistentes no caso concreto. 3. A vedação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 não se aplica a situações de mero afastamento da regência de classe sem remoção de ofício para outra unidade escolar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Lei nº 9.504/97, art. 73, V; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 9.394/97, arts. 12, II, VI e X, e 13, VI; Lei Municipal nº 122/1998 (Estatuto do Magistério), arts. 16, § 2º, 17, 18, 20, 51 e Anexo II, I, “b” e “f”; Lei nº 9.784/99, art. 50.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Girllane Casimiro Bertholi Romão
contra a r. decisão (ID 55356262) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela recorrente em face de ato dito coator praticado pela
Diretora da Escola Bodart Júnior do município de Rio Novo do Sul
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória, deixando de suspender os efeitos do ato administrativo que a retirou da condição de professora responsável de uma turma do 5º (quinto) ano do ensino fundamental, mantendo-a somente noutra.

Depreende-se dos autos que a agravante é servidora efetiva do município de Rio Novo do Sul-ES desde março de 2003, exercendo o cargo de Professora MAMPA (ID 54212250), e alega que, em razão de desentendimentos internos envolvendo a organização de uma atividade escolar, durante reunião realizada em 24/10/2024, foi removida arbitrariamente de suas turmas (5.A e 5.A.1) pela Diretora da unidade escolar (ID 54213059), a qual não possuiria competência para tanto (art. 71, incisos VIII e XI, da Lei Orgânica Municipal), sem a devida motivação e inobservando a vedação legal relacionada ao período eleitoral (art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97), o que a teria induzido a um quadro de ansiedade e depressão (ID’s 54213066 e 54213068).

Diante deste cenário, a agravante impetrou mandado de segurança objetivando a concessão de tutela provisória liminar para que o referido ato administrativo de remoção fosse suspenso, pleito que foi rechaçado pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que não haveria
periculum in mora
, podendo a matéria ser objeto de apreciação no julgamento definitivo do
mandamus
ou noutro momento, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela impetrante.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento e a ausência de
periculum in mora
. E, após reapreciar a questão em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora no
mandamus
originário, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o ato administrativo que retirou a agravante da regência de uma das turmas do ensino fundamental da unidade escolar municipal estaria eivado de provável ilegalidade apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes, para evitar suposta lesão grave de difícil ou impossível reparação à recorrente.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, a impetrante agravante somente terá uma tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação, e existir o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

Partindo dessas premissas, resta inviável acolher a pretensão recursal de concessão da tutela provisória no
mandamus
originário, pois não é possível aferir com base na prova pré-constituída e nas informações prestadas pela autoridade coatora a probabilidade do direito líquido e certo da impetrante agravante e nem o risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação com a manutenção do ato administrativo impugnado, diante do fim do ano letivo de 2024 e da notícia de que foi cedida para o município de Anchieta-ES, pelo período de 01/02/2025 a 31/12/2028, pois a pretensão da impetrante, ao menos na fase cognitiva sumária em que se encontra o
writ
, é ter o direito de retornar a regência de classe de ambas as turmas do 5º (quinto) ano da Escola Municipal Bodart Junior, sendo que a distribuição das turmas entre os professores lotados em cada unidade escolar municipal passou por nova avaliação no período entre o recesso escolar e o início do novo ano letivo de 2025, o que, por certo, desvincula completamente a motivação do ato administrativo impugnado no mandado de segurança do novo cenário de turmas que serão selecionadas para a recorrente pela direção daquela unidade de ensino.

Ao prestar as informações no
mandamus
originário, o ente municipal agravado esclareceu que a impetrante agravante já
“
retornou para sua turma de escolha, a qual é titular da cadeira, conforme provam Declaração da Secretária de Educação e Escolha de Turma 2024”
, que houve o
“Fim do ano letivo 2024 em 23/12/2024”
e que foi implementada a
“Cessão da Impetrante ao município de Anchieta/ES de 01/02/2025 até 31/12/2028”
(ID 63198420), de forma que inexiste risco de lesão grave de difícil ou impossível reparação para a recorrente com a manutenção do ato administrativo impugnado até o pronunciamento definitivo do mandado de segurança pelo juízo
a quo
, visto que a eventual concessão da tutela provisória para determinar o seu retorno a turma escolhida inicialmente não teria mais resultado útil,
especialmente por atualmente estar lecionado noutra municipalidade, após a sua cessão
.

Se a pretensão da impetrante no mandado de segurança originário é invalidar o ato administrativo dito coator para manter a sua lotação nas salas de aula as turmas 5.A e 5.A1, aparentemente não haveria, até mesmo, mais interesse utilidade na resolução daquele
mandamus
impetrado na instância primeva,
o que reforça o desprovimento de
ste agravo de instrumento
, tendo em vista que a pretensão almejada já
não teria mais nenhuma utilidade prática
, visto que atualmente a recorrente está ministrando suas aulas noutra municipalidade.

Ainda que a impetrante agravante tenha informado que possui o interesse em declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, o mandado de segurança é a via adequada para se impor à autoridade coatora uma ordem mandamental, que, no caso, não surtirá efeitos práticos e imediatos para a recorrente, visto que eventual direito de ministrar aulas em determinadas turmas com base no ano letivo de 2024 não interferiria no atual cenário daquela unidade de ensino, que já projetou nova distribuição dos professores entre as turmas para o ano letivo de 2025 e considerando que a agravante sequer ministra mais suas aulas naquele local, uma vez que foi cedida para exercer a função do magistério noutra municipalidade, entre os anos de 2025 a 2028, esvaziando completamente qualquer risco de dano grave que necessitaria ser afastado por meio da concessão da tutela provisória postulada no mandado de segurança originário e neste agravo de instrumento.

Além da inexistência da aferição do
periculum in mora
, a prova pré-constituída colacionada ao
writ
e as informações prestadas pela autoridade coatora também afastam a probabilidade do direito líquido e certo vindicado no
writ
originário. É possível extrair dos elementos probatórios constantes naqueles autos que a professora agravante e a Coordenadora da Escola Municipal Bodart Junior, teriam promovido uma rifa juntamente aos alunos da escola para possibilitar o transporte e pagamento do passeio no local parque restaurante “Rico Caipira”, em Vila Velha-ES, entretanto a Diretora daquela unidade escolar teria cancelado tudo, determinando, inclusive, a devolução do dinheiro da rifa, por supostamente não ter autorizado aquele procedimento, o que acarretou aparente desentendimento entre a professora recorrente e um aluno, cuja mãe foi até a escola comunicar tal fato, ensejando a realização de uma reunião na qual ficou decidido pela direção escolar que a agravante, a partir daquele dia (24/10/2024), passaria a ser regente de classe apenas da turma do 5º (quinto) ano A1, se afastando da outra turma do 5º (quinto) ano na qual estaria matriculado aquele estudante.

Destarte, ao menos em cognição sumária e com base nas provas constantes naquele
writ
, não há como reconhecer a probabilidade do direito líquido e certo da impetrante agravante obter a suspensão do ato administrativo que a retirou da regência de classe de apenas uma turma do 5º (quinto) ano do ensino fundamental, mantendo-a exercendo suas funções do magistério noutra, pois aparentemente não foi implementada a remoção de sua lotação – continua vinculada à mesma unidade escolar –, que sequer é resguardado em virtude de servidores públicos não possuírem a garantia da inamovibilidade, mas, na realidade, somente o seu afastamento de uma das turmas que era regente de classe até o final do ano letivo que já ocorreu, diante da existência de um suposto desentendimento junto a um estudante, para evitar maiores prejuízos ao interesse público e visando prestigiar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Justamente por
não
serem dotados,
em regra
,
da característica da inamovibilidade
, a movimentação, transferência, localização, realocação ou remoção de servidores públicos são atos administrativos sujeitos ao poder discricionário da Administração Pública, o que possibilita a distribuição dos recursos humanos para buscar a eficiente prestação da atividade administrativa e, consequentemente, o atingimento do interesse público, que deve prevalecer sobre o privado, não podendo o Poder Judiciário adentrar nos motivos de conveniência e oportunidades administrativas, salvo constatação de manifesta ilegalidade.

O afastamento de um professor da regência de classe de somente uma de suas turmas em virtude de aparente grave desentendimento entre ele e um estudante, especialmente diante da proximidade do fim do ano letivo, é ato administrativo discricionário de competência da Diretora da Unidade Escolar, consoante disposto no arts. 12, incisos II, VI e X, e 13, inciso VI, ambos da Lei nº 9.394/97
1
, e no inciso I, alíneas “b” e “f”, do Anexo II, referenciado pelo art. 51 do Estatuto do Magistério de Rio Novo do Sul (Lei Municipal nº 122/1998), que até pode ser impugnado junto ao Secretário Municipal de Educação e, por último, ao Prefeito (art. 71, incisos VIII e XI, da Lei Orgânica Municipal), sendo inerente à atividade administrativa de organização educacional e refratária, a princípio, à intervenção judicial.

De acordo com o Estatuto do Magistério do município de Rio Novo do Sul (Lei Municipal nº 122/1998), ao Secretário Municipal de Educação é atribuída a competência para estabelecer o quantitativo de vagas por unidade escolar (art. 16, § 2º) e localizar o servidor ocupante do cargo de professor em determinada unidade escolar (arts. 17 e 18), bem como promover a remoção quando necessário, que é definida como a mudança de localização do servidor
“de uma para outra unidade escolar”
(art. 20), situação que não se amolda ao caso noticiado no
mandamus
originário, que, como dito, se trata de mero afastamento da regência de classe de uma turma, sem modificação de lotação para outra unidade de ensino, obstando, por ora, o acolhimento da tese de incompetência da autoridade coatora.

Justamente por aparentemente não envolver o caso noticiado no mandado de segurança originário de ato administrativo que teria implementado a remoção de ofício de servidor público, mas somente o afastamento da regência de classe de uma das turmas que o professor estava designado naquele ano letivo, não se aplica a vedação constante no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, que obsta a remoção de servidor no período de 03 (três) meses que antecedem as eleições municipais e até a posse dos eleitos, assim como, obviamente, as demais consequências.

Do mesmo modo, nesta fase cognitiva sumária em que se encontra o mandado de segurança originário, não há como reconhecer a ausência de motivação do ato administrativo (art. 50 da Lei nº 9.784/99) que retirou a regência de classe de uma das turmas da agravante e, muito menos, que isto tenha decorrido de uma espécie de perseguição da chefia imediata, tendo em vista que a própria recorrente descreveu, no Boletim Unificado lavrado junto à autoridade policial, que a mãe de um de seus estudantes havia comunicado diversas condutas incompatíveis ao exercício da função do magistério que reclamariam a atuação da direção escolar.

Dessa forma, pelas provas pré-constituídas no
mandamus
originário, o afastamento da agravante da regência de classe de uma única turma teria decorrido exclusivamente da discricionariedade da Administração Pública em primar pelo interesse público e zelar pela melhor necessidade de uma criança estudante a partir de uma gestão democrática, não tendo sido demonstrado, ao menos por ora, nenhuma perseguição contra a recorrente no ambiente de trabalho ou na ocorrência de assédio moral que possa justificar a imediata intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória na origem.

É como voto.

1
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: (...); II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; (...); VI – VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; (...); X – estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas.

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: (...); VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.